Tribunal: TJMT
Processo: 1031058-92.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031058-92.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA
– NÃO OCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO – MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NÃO VERIFICADA –– MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO – NÃO VERIFICADO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO – INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
NO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1
.
Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

2
.
Ademais, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em modificação pelo Poder Judiciário.

3. Recursos conhecido e não provido, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaíva, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (com pedido de efeito suspensivo)”
n.º 1031058-92.2023.8.11.0041, opostos pela apelante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedente os pedidos, nos seguintes termos (ID. 226402661):

“
SENTENÇA

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal movida por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

em face do
Estado de Mato Grosso
, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

A embargante alega, que o procedimento administrativo em que se originou a multa foi instaurado junto ao PROCON em decorrência de reclamação formulada pelos consumidores Sonia Maria Pierin Eduarte, Edson Manoel de Campos, Gislainy da Silva, Graziela Marcia de Lima e Francisco Narciso de Sousa, em razão de suposta contestação de faturas de energia elétrica.

Afirma que o PROCON não apresentou qualquer fundamento que justificasse a punição à ora embargante, que teria agido no exercício regular do direito.

Por fim aduz que o Processo Administrativo é nulo e que a aplicação de multa nesse caso foi exorbitante.

A inicial foi recebida em ID nº. 126455464, atribuindo o efeito suspensivo.

O Embargado, intimado a se manifestar, apresentou impugnação aos Embargos (ID nº. 128651178) afirmando ainda ter sido oportunizado, no decurso do procedimento administrativo, que a embargante se defendesse e questionasse possíveis excessos na aplicação da multa.

Pleiteou por fim pela improcedência dos embargos, com seguimento da execução principal.

Vieram os autos conclusos.

É o relato. Decido.

A embargante requer o reconhecimento da ilegalidade da multa aplicada sob o argumento de que agiu com estrita legalidade, de modo que a conduta apurada não poderia ser considerada como infração. Afirma que a decisão administrativa não foi motivada, sendo genérica, bem como não foram indicados com clareza e justificação os critérios utilizados para o estabelecimento da multa aplicada.

Afirma que o ato administrativo é nulo, eis que extrapola o poder de polícia, usurpando a competência do judiciário. O embargante afirma que o Procon ignorou a documentação por si apresentada, que comprovaria a licitude da conduta da embargante, o que demonstraria que a autuação seria insubsistente.

Pois bem, o Procon, no exercício do poder de polícia administrativa, tem autoridade para aplicar sanções administrativas em virtude do descumprimento das normas consumeristas, a exemplo da ora discutida, em que restou demonstrado no processo administrativo, que houve descumprimento à legislação consumerista, relativamente a atitude da reclamada em imputar ao consumidor cobranças discrepantes, transferindo-lhe imprevisibilidade no consumo mensal.

No caso, a consumidora questionou junto ao PROCON a sua fatura de energia que estaria com valor acima da sua média mensal. Em sua defesa, a embargante alegou que procedeu conforme as normativas da ANEEL e que observou acúmulo de consumo.

Todavia, conforme apurado no processo administrativo, restou demonstrado que não houve comprovação de que de fato houve o consumo exacerbado da energia elétrica, de modo a trazer documentalmente o dispêndio de energia elétrica por parte do consumidor no mês reclamado.

A alegada abusividade da cobrança fatura de dezembro de 2018, por destoar da média de consumo paga pela consumidora, por força da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), impõe à Embargante o ônus de provar a legitimidade do valor cobrado e do consumo de kwH, do qual não se desincumbiu, nem na esfera administrativa, e nem nos autos.

É o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO – AUMENTO INJUSTIFICADO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIOÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 2. O valor indenizatório deve ser fixado de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade. (TJ-MT 00218187220188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA E TAMPOUCO NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. REVISÃO DA FATURAS DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. ACERTO DO JULGADO. 1. Responsabilidade objetiva. 2. Cobranças excessivas de energia elétrica impossibilitando o adimplemento regular das faturas. 3. Faturas juntadas aos autos que demonstram o aumento exacerbado do consumo acima da média do demandante
. 4. Empresa ré que não se desincumbiu (ônus seu) de demonstrar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral alegado (art. 373, inciso II do NCPC); tampouco comprovou quaisquer das excludentes de responsabilidade (art. 14, § 3º, I e II CDC), restando caracterizado o nexo de causalidade entre o dano e o evento danoso noticiado na exordial
. 5. Falha na prestação do serviço caracterizada. 6. Dano moral configurado. Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo. 7. Verba indenizatória fixada na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a autora que atendeu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como observou o viés preventivo-pedagógico-punitivo do instituto do dano moral. 8. Aplicação da Súmula 343 do TJRJ. 9. Serviço considerado de natureza essencial (art. 22 do CDC). Súmula 192 desta Corte. 10. No tocante à forma de devolução dos valores indevidamente cobrados e pagos pelo autor, também decidiu com acerto a sentenciante, uma vez que, tal devolução deverá ocorrer na forma dobrada, em conformidade com o que dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não restou comprovado engano escusável na cobrança indevida perpetrada pela ré 11. Revisão das faturas. Possibilidade. restou demonstrado nos autos que houve cobrança de valores superiores nas faturas de consumo da autora. 12. Precedentes jurisprudenciais do TJRJ. 13. Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 00263718620208190004, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 07/04/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2022)

Nesse contexto, denota-se a evidente falha na prestação do serviço da requerida na medição do consumo de energia elétrica no período reclamado, que não denotou o uso de energia neste período, e depois, cobrou de forma exacerbada porque alegou acúmulo de consumo, que sequer foi comprovado e certificado junto ao consumidor.

Com isso, a Embargante, concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica estava a se enriquecer de forma indevida em detrimento da consumidora, e que não restou comprovado, que de fato, houve o consumo de energia neste período.

A despeito:

Ação declaratória de inexistência de débito – Fornecimento de energia elétrica – Cobrança de valores exorbitantes no período de junho/2019 a outubro/2019, em desacordo com a média de consumo mensal dos meses anteriores – Aplicação do CDC – Concessionária ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo consumo de energia elétrica lançado nas faturas, ônus seu (art. 6º, VIII, do CDC)– Prova pericial conclusiva no sentido da falha na prestação do serviço da ré, com defeito do medidor, registrando consumo superior ao efetivamente consumido - Inexigibilidade dos valores bem reconhecida – Danos morais - Ocorrência – Descaso da requerida em resolver o problema de forma célere – Aplicação da teoria do desvio produtivo – Indenização fixada em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso negado.* (TJ-SP - AC: 10133635820198260006 SP 1013363-58.2019.8.26.0006, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 25/02/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)

Nesta seara, é inadmissível que conduta como essa fique impune sem receber a reprimenda na esfera patrimonial que se materializa pela ocorrência de penalidade, isso se dá, inclusive, pois, conforme consta do processo administrativo, o embargante é reincidente na prática e já havia sido punido em Decisão Administrativa anterior.

No que tange o valor, as multas aplicadas pelo PROCON possuem caráter punitivo e repressivo da atuação destas empresas no mercado, mas não podem servir como fonte de receita ordinária.

Dessa forma, para efeito de fixação do valor da multa em grau razoável e proporcional, é preciso ponderar a vantagem auferida, o grau de culpabilidade, os antecedentes, a conduta, as consequências e a extensão das infrações, além do inerente caráter punitivo e repressivo a que se destina tal espécie de sanção, somada, ainda, à condição econômica do fornecedor do serviço, empresa de grande porte, de aporte financeiro reconhecido, o que me leva a conclusão de que, na concretude dos casos, revela-se pertinente manter a multa fixada pelo órgão administrativo, valor este que revela-se absolutamente dentro dos limites do razoável, a permitir que cumpra seu fim essencial, que produza o efeito pretendido no infrator, que é o de provocar repercussão o suficiente a inibir e mesmo coibir atos futuros da mesma natureza.

Posto se aplicado multa menor, tal sanção não terá repercussão considerável ante o patrimônio bilionário da embargante.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCON. DESRESPEITO AO CONSUMIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO FUNDAMENTADA. PENALIDADE CORRETAMENTE APLICADA. VALOR DA MULTA CONDIZENTE COM O DISPOSTO NO ART. 57 DA LEI N. 8.078/90. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. É cabível a imposição de multa ao fornecedor de serviço quando for constatada a prática de infrações administrativas que ofendam as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). Se a penalidade aplicada atinge o valor de R$17,000.00, equivalente a 950 UFERMS, a multa não desborda dos parâmetros legais contidos no parágrafo único do art 57 da Lei n. 8.078/90, ou seja, não é inferior a duzentas e nem superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), razão pela qual não há falar em excesso de exação. (TJ-MS; APL 0801392-09.2012.8.12.0002; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins; DJMS 13/01/2017; Pág. 17)

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente demanda, razão pela qual determino a continuidade da execução, a teor do art. 487, I, do CPC.

Condeno o Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no valor de 5% do valor da causa, em virtude do princípio da causalidade.

Após o trânsito o julgado, traslade-se cópia desta sentença para os autos da ação de execução fiscal.

Publica-se. Intima-se. Cumpra-se.

CUIABÁ, 25 de março de 2024.

Juiz(a) de Direito”

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, pois, preliminarmente ocorreu a falha na fundamentação da sentença e cerceamento de defesa, estando a nula.

No mérito, alega que o processo administrativo é nulo, havendo possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, bem como há ausência de motivação e violação aos princípios da motivação, ampla defesa e contraditório.

Afirma que,
“(...)embora a ENERGISA tenha exposto em sua defesa administrativa os fatos e fundamentos jurídicos que fundamentam o pedido de reconhecimento da improcedência dos procedimentos administrativos,
o PROCON limitou-se a afastar as razões da ENERGISA, quedando-se inerte quanto aos fundamentos jurídicos respectivos”
.

Informa que,
“(...) o PROCON simplesmente deixou de esclarecer os motivos pelos quais não acolheu as manifestações da ENERGISA,
limitando-se a negar provimento, mantendo as decisões administrativas
”.

De forma subsidiária, pede a redução do valor da multa, além de arguir ser indevido os honorários advocatícios arbitrados, tendo em vista o recolhimento via FUNJUS, o que acarretaria
bis in idem
.

Em decorrência disso, ao final, requer:

“
71.
Diante do exposto, requer-se sejam acolhidas as PRELIMINARES acima arguidas, anulando-se a r. sentença.

72.
No mérito, requer-se a cassação da r. sentença, reconhecendo-se a nulidade dos processos administrativos e das respectivas penalidades impostas.

73.
Subsidiariamente
, requer-se, ao menos, a REDUÇÃO DAS PENALIDADES IMPOSTAS, adequando-as, razoável e proporcionalmente à conduta da ENERGISA, sem desvirtuar a finalidade do ato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

74.
Ainda, na hipótese de manutenção da condenação, requer-se seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob pena de cobrança em duplicidade”.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaíva, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (com pedido de efeito suspensivo)”
n.º 1031058-92.2023.8.11.0041, opostos pela apelante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedente os pedidos
.

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
20.04.2023
,
a ação de execução fiscal n.º 1014374-92.2023.8.11.0041, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
visando ao recebimento de créditos, decorrente de multa administrativa por descumprimento de dispositivo do CDC,
inscritos nas CDA’s n.º 2023210358, 2023210284, 2023210269, 2023210279 e 2023210295, cujo
valor total alcançava, à época, a importância de
R$ 749.181,34
(setecentos e quarenta e nove mil e cento e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos).

Em 31.05.2023, ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 119416385 – proc. 1014374-92.2023.8.11.0041), a qual compareceu aos autos e garantiu o juízo (ID. 122596985 – proc. 1014374-92.2023.8.11.0041).

Posteriormente, no dia 17.08.2023, a apelante opôs “
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (com pedido de efeito suspensivo)
”, pedindo, no mérito, o cancelamento dos títulos executivos e, subsidiariamente, a redução do
quantum debeatur.

Intimada para se manifestar sobre a defesa incidental, a Fazenda Pública sustentou, entre outros, a legalidade e validade do processo administrativo, a impossibilidade de redução dos valores sancionatórios fixados. Em decorrência disso, requereu o julgamento improcedente da demanda (ID. 226402653).

Após transcurso processual, sobreveio, então, em
25.03.2024
, a sentença objurgada e dantes transcrita (ID. 226402661).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

I – PRELIMINAR – DA NULIDADE DA SENTENÇA

Em suas razões recursais, a empresa apelante invocou a nulidade da sentença, em decorrência de suposta ausência de fundamentação e cerceamento de defesa.

Importante registrar que fundamentação concisa não se confunde com sua ausência. Assim, o fundamento pode ser breve, mas deve demonstrar, minimamente, indícios das alegações autorais.

Nesse sentido, a Constituição Federal determina que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). Ademais, ressalta-se, essa garantia, conhecida como motivação das decisões judiciais, tem natureza de direito fundamental do jurisdicionado, impostergável.

Atenta a questão posta, constata-se que o juiz singular, ao analisar o pedido, expôs as razões para julgar a pretensão da autora, cujo mérito será analisado oportunamente.

Por isso, concluo que a formação da convicção do juízo, como exposta em sentença, tenha se dado a partir de sua percepção acerca das provas acostadas aos autos, não havendo que se falar em obrigatoriedade de manifestação sobre todas as arguições e teses levantadas pelas partes (art. 489, § 1º, IV, do CPC).

Esse também é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] V -
Conforme entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição, trazida pelo art. 489 do CPC/2015, confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
. [EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.] [...].

(AgInt no AREsp 1997132/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022)”.

Destaquei.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa por ausência de produção de provas, por sua vez, destaca-se que a questão discutida na lide
resume-se ao exame da regularidade do procedimento administrativo e multa dele decorrente
, o qual foi devidamente acostado aos autos e analisado pelo juízo.

Ademais, as teses ventiladas pelas partes são unicamente de direito, motivo pelo qual não há que se falar em necessidade de dilação probatória.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

II – MÉRITO

No tocante ao mérito, sabe-se que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

Nessa perspectiva, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”. (Direito Administrativo Brasileiro, 40ª edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

Como cediço, o PROCON/MT é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3º, X, e 4º, III, do Decreto n.º 2.181/1997:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1º Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON/MT detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)”.

Nesse sentido, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, caso constatada prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da sanção, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo
.

Considerando essas premissas, passo à apreciação do mérito recursal.

DA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO

A parte apelante aduz que não ficou demonstrada a infração consumerista, de modo que considera indevida a imposição de multa pelo PROCON, motivo pelo qual, a decisão extrajudicial deve ser modificada pelo judiciário.

In casu
, conforme se extrai dos autos, o processo administrativo junto ao PROCON teve origem por descumprimento de dispositivos do CDC
.

Nesse ponto, merece destaque os fundamentos constantes da sentença (ID. 226402661):

“(...)
Todavia, conforme apurado no processo administrativo, restou demonstrado que não houve comprovação de que de fato houve o consumo exacerbado da energia elétrica, de modo a trazer documentalmente o dispêndio de energia elétrica por parte do consumidor no mês reclamado.

A alegada abusividade da cobrança fatura de dezembro de 2018, por destoar da média de consumo paga pela consumidora, por força da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), impõe à Embargante o ônus de provar a legitimidade do valor cobrado e do consumo de kwH, do qual não se desincumbiu, nem na esfera administrativa, e nem nos autos.

É o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO – AUMENTO INJUSTIFICADO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIOÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 2. O valor indenizatório deve ser fixado de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade. (TJ-MT 00218187220188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA E TAMPOUCO NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. REVISÃO DA FATURAS DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. ACERTO DO JULGADO. 1. Responsabilidade objetiva. 2. Cobranças excessivas de energia elétrica impossibilitando o adimplemento regular das faturas. 3. Faturas juntadas aos autos que demonstram o aumento exacerbado do consumo acima da média do demandante
. 4. Empresa ré que não se desincumbiu (ônus seu) de demonstrar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral alegado (art. 373, inciso II do NCPC); tampouco comprovou quaisquer das excludentes de responsabilidade (art. 14, § 3º, I e II CDC), restando caracterizado o nexo de causalidade entre o dano e o evento danoso noticiado na exordial
. 5. Falha na prestação do serviço caracterizada. 6. Dano moral configurado. Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo. 7. Verba indenizatória fixada na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a autora que atendeu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como observou o viés preventivo-pedagógico-punitivo do instituto do dano moral. 8. Aplicação da Súmula 343 do TJRJ. 9. Serviço considerado de natureza essencial (art. 22 do CDC). Súmula 192 desta Corte. 10. No tocante à forma de devolução dos valores indevidamente cobrados e pagos pelo autor, também decidiu com acerto a sentenciante, uma vez que, tal devolução deverá ocorrer na forma dobrada, em conformidade com o que dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não restou comprovado engano escusável na cobrança indevida perpetrada pela ré 11. Revisão das faturas. Possibilidade. restou demonstrado nos autos que houve cobrança de valores superiores nas faturas de consumo da autora. 12. Precedentes jurisprudenciais do TJRJ. 13. Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 00263718620208190004, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 07/04/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2022)

Nesse contexto, denota-se a evidente falha na prestação do serviço da requerida na medição do consumo de energia elétrica no período reclamado, que não denotou o uso de energia neste período, e depois, cobrou de forma exacerbada porque alegou acúmulo de consumo, que sequer foi comprovado e certificado junto ao consumidor.

Com isso, a Embargante, concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica estava a se enriquecer de forma indevida em detrimento da consumidora, e que não restou comprovado, que de fato, houve o consumo de energia neste período.

A despeito:

Ação declaratória de inexistência de débito – Fornecimento de energia elétrica – Cobrança de valores exorbitantes no período de junho/2019 a outubro/2019, em desacordo com a média de consumo mensal dos meses anteriores – Aplicação do CDC – Concessionária ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo consumo de energia elétrica lançado nas faturas, ônus seu (art. 6º, VIII, do CDC)– Prova pericial conclusiva no sentido da falha na prestação do serviço da ré, com defeito do medidor, registrando consumo superior ao efetivamente consumido - Inexigibilidade dos valores bem reconhecida – Danos morais - Ocorrência – Descaso da requerida em resolver o problema de forma célere – Aplicação da teoria do desvio produtivo – Indenização fixada em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso negado.* (TJ-SP - AC: 10133635820198260006 SP 1013363-58.2019.8.26.0006, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 25/02/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)

Nesta seara, é inadmissível que conduta como essa fique impune sem receber a reprimenda na esfera patrimonial que se materializa pela ocorrência de penalidade, isso se dá, inclusive, pois, conforme consta do processo administrativo, o embargante é reincidente na prática e já havia sido punido em Decisão Administrativa anterior. (...)”

Em relação ao argumento de que a decisão administrativa não está correta, reafirma-se,
não cabe ao judiciário rever o mérito dos atos administrativos, apenas verificar se foram observados o ordenamento jurídico e a norma legal.

Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...].

(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”. (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
.

(TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018)”. (grifo nosso)

Da análise dos processos administrativos em questão, nota-se que
foi oportunizado à parte apelante manifestar-se em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e, também, recurso administrativo da decisão condenatória.

Dessa forma
, constata-se que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelas partes nos fundamentos da decisão administrativa, além de constar o motivo que levou à aplicação da sanção administrativa.

Não há que se falar, portanto, em ausência de motivação, tampouco em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo da sociedade, visando a desestimular o fornecedor que volte a cometer outras infrações.

A propósito, veja-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)”.

Assim, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, não vislumbro vícios que maculem o
processo administrativo em comento
ou a multa pecuniária aplicada.

DO
QUANTUM
DA MULTA APLICADA

No concernente ao valor da multa, consigna-se que a
sanção
administrativa fixada pelo PROCON possui c
aráter pedagógico
e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Esse é o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.

(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)” (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”
(grifo nosso)

Destarte, têm-se que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de
fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma, à população, o cumprimento dos direitos assegurados pelo CDC.

Por esses motivos,
a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar
novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora apelante, devendo, para tanto, serem observados os pressupostos previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, conforme cita-se:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. (grifo nosso)

Extrai-se, do citado dispositivo legal, que para a fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor devem ser consideradas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Nesse contexto, destaca-se, o caso em tela diz respeito a
5 (cinco) situações diversas
, nas quais a ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A descumpriu os ditames do Código de Defesa do Consumir, o que ensejou os créditos previstos nas CDA’s n.º
2023210358, 2023210284, 2023210269, 2023210279 e 2023210295
.

Não se pode olvidar, também, que o
PROCON realizou a devida dosimetria das multas aplicadas, caso a caso
, conforme depreende-se das decisões administrativas acostadas aos autos pela empresa apelante (ID 226400942, p. 163/183; ID. 226400943, p. 126/149; ID. 226400944, p. 143/166; ID. 226400945, p. 110/127; e ID. 226400946, p. 100/117).

Nesse sentido, ao fixar as multas
, o PROCON
levou em consideração a gravidade da infração cometida, a vantagem auferida pela parte autuada e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, além de estar em consonância com o disposto no art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se posicionou da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”.

(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019) (grifo nosso)

Desse modo, apesar de, no ponto de vista da parte infratora, o valor da multa administrativa ser excessivo e possuir caráter eminentemente confiscatório,
está claro que a fixação da penalidade atende aos parâmetros legais
, não estando caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade, na aplicação da pena administrativa em

questão.

Acrescenta-se, ainda, que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa infratora. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, considerando a gravidade de violações aos direitos consagrados no Código de Defesa do Consumidor.

DOS HONORÁRIOS

É cediço que os “embargos à execução” e a “execução fiscal” são ações autônomas de conhecimento, consoante leciona a doutrina:

“Os “embargos do executado” representam ação de conhecimento autônoma, mas estreitamente relacionada com a execução. Seu principal objetivo é o de obter a invalidação, total ou parcial, do título executivo, e, por conseguinte, obter a extinção da execução por ele aparelhada”. (
SEGUNDO, Hugo de Brito M.
Processo Tributário
. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2024.
E-book.
ISBN 9786559776030. p. 299
)

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp n.º 1520710/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou o Tema n.º 587, segundo o qual a fixação de honorários advocatícios podem ocorrer no feito executivo e nos embargos do devedor, cumulativamente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973. 2.
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973
.

3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ.

(REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe de 2/4/2019, DJe de 27/02/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM OS FIXADOS EM AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DE OUTRAS ABITRADAS
. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal ajuizados por Marina Lorena de Souza contra Estado de Minas Gerais, nos quais a parte embargante requereu a extinção do feito e a condenação do embargado em honorários, dado o trânsito em julgado do processo apenso, no qual foi confirmada a decadência do tributo. Na sentença o pedido foi julgado procedente ante a perda superveniente, tendo em vista a inexigibilidade do débito. No Tribunal a quo, deu-se parcial provimento a apelação do Estado para fixar os honorários devidos nos embargos à execução, em 8% sobre o valor da causa.

II - Não assiste razão ao recorrente,
pois a verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias
.

Confiram-se: (AgInt no REsp n. 1.921.877/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 21/3/2023.); (AgInt no AREsp n. 2.248.739/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023.) III - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.102.923/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)(grifo nosso)

Ademais, o artigo 120, da Lei Complementar n.º 111/2002, prevê o FUNJUS, que se refere aos honorários administrativos e decorrem de lei, não podendo se confundir com os sucumbenciais.

Desse modo, não há
bis in idem
na fixação dos honorários sucumbenciais.

III - DISPOSITIVO

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso de apelação interposto
,
mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024